Tribunal: TJES
Processo: 5011739-04.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011739-04.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5011739-04.2024.8.08.0014
Recorrente: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Recorrido: VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE.
EM SUA PETIÇÃO INICIAL, O REQUERENTE AFIRMA QUE PERCEBEU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EFETUADOS PELA REQUERIDA SOB A DENOMINAÇÃO “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. NÃO OBSTANTE, AFIRMA QUE NUNCA EFETUOU NEGÓCIO JURÍDICO COM A RÉ, DE MODO QUE DESCONHECE A ORIGEM DOS DESCONTOS. DIANTE DISSO, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO, VISANDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO QUE ORIGINOU A COBRANÇA, BEM COMO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, INCLUSIVE, NO CURSO DA AÇÃO, E, AINDA, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte requerente a título contribuição confederativa, e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos relativos à indigitada rubrica sobre aqueles proventos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto realizado, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 53326939. CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a
cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto realizado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).
Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM A REFORMA DA R. SENTENÇA, AFASTANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, SUBSIDIARIAMENTE QUE HAJA A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA

UMA VEZ QUE O REQUERENTE (CONSUMIDOR) É DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA (FORNECEDORA), NOS TERMOS DOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. POIS BEM, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. DESSE MODO, POR SER A RÉ/RECORRENTE FORNECEDORA DE SERVIÇO, RESPONDE OBJETIVAMENTE, OU SEJA, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, POR FALHAS NA SUA PRESTAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 14 DA LEI DE REGÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA QUAL SOMENTE SE EXIMIRÁ SE PROVAR A OCORRÊNCIA DE ALGUMA CAUSA EXCLUDENTE, A SABER, A INEXISTÊNCIA DO DEFEITO OU A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO/DA VÍTIMA. EM SUA PEÇA INICIAL, O REQUERENTE INFORMA QUE A RÉ REALIZOU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, IDENTIFICADOS COMO “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”, APESAR DE DESCONHECER A ASSOCIAÇÃO DEMANDADA. POR OUTRO LADO, A REQUERIDA ALEGA QUE OS DESCONTOS OCORRERAM DE FORMA REGULAR, EIS QUE HOUVE FILIAÇÃO DO REQUERENTE À ASSOCIAÇÃO. PARA COMPROVAR O ALEGADO, A PARTE DEMANDADA TROUXE AOS AUTOS A AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE ID. 11957781, QUE TERIA SIDO ASSINADO DE FORMA DIGITAL, ALÉM DE ÁUDIO (ID. 11957780 - Pág. 19) JUNTADO NA CONTESTAÇÃO. CONTUDO, ENTENDO QUE TAIS DOCUMENTOS NÃO COMPROVAM ADEQUADO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO INSCULPIDO NO ARTIGO 6º, INCISO III, DO CÓDIGO CONSUMERISTA. OBSERVO QUE OS DOCUMENTOS RELATIVOS À ASSOCIAÇÃO FORAM ASSINADOS DE FORMA ELETRÔNICA. CONTUDO, ENTENDO QUE NÃO PODE SER TIDA COMO VÁLIDA A FILIAÇÃO ELETRÔNICO NA FORMA PROCEDIDA PELA RÉ, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE “CÓDIGO HASH” (ID. 11957781). O CONTRATO TAMBÉM NÃO INFORMA O “IP” DE ONDE TERIA PARTIDO A ASSINATURA DIGITAL E A RÉ NÃO ESCLARECEU QUAL A AUTORIDADE CERTIFICADORA DA ASSINATURA. TAMBÉM NÃO FOI REALIZADO COM CERTIFICADO DIGITAL E NÃO POSSUI DADOS SUFICIENTES PARA QUE SEJA REALIZADA SUA VERIFICAÇÃO. OS “CÓDIGOS HASH” INCLUSOS NÃO SE PRESTAM A ATRIBUIR IDENTIFICAÇÃO A QUEM OS TENHA ELABORADO, MAS APENAS PARA O FIM DE GARANTIR A INVIOLABILIDADE DO DOCUMENTO, SENDO QUE NÃO HÁ INFORMAÇÕES COMPLETAS DA ASSINATURA. SOBRE O ÁUDIO APRESENTADO (ID. 11957780 - Pág. 19), NÃO HÁ COMO IDENTIFICAR, COM A CERTEZA QUE SE ESPERA, DE QUE A VOZ DA GRAVAÇÃO É DA PARTE AUTORA. HÁ DUAS VOZES DE PESSOAS DISTINTAS NA GRAVAÇÃO, SENDO CERTO QUE A PARTE AUTORA APENAS CONFIRMA TUDO O QUE UMA TERCEIRA PESSOA ORIENTA, SENDO INCAPAZ DE COMPROVAR SUA ADESÃO VOLUNTÁRIA. A SUPOSTA CONTRATAÇÃO DUROU EXATOS DOIS MINUTOS, EM SEQUÊNCIA RÁPIDA DE INFORMAÇÕES PARA UM CONSUMIDOR QUE SEQUER ESPERAVA RECEBER TAL LIGAÇÃO E NÃO REALIZA NENHUM QUESTIONAMENTO. NO FINAL DO ÁUDIO, A ATENDENTE INFORMA QUE ENCAMINHARÁ O KIT DE BOAS-VINDAS
“[...] com todas as vantagens e como utilizá-las.”
, TODAVIA NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE ESSA CONDUTA OCORREU, E, POR OUTRO LADO, AINDA QUE A PARTE AUTORA TIVESSE REALIZADO ESSA ETAPA DA CONTRATAÇÃO, SERIA TAMBÉM UMA MANEIRA TEMERÁRIA DE SE FORMALIZAR SUA ASSOCIAÇÃO, PORQUANTO INCAPAZ DE DEMONSTRAR CONSENTIMENTO LIVRE E DESIMPEDIDO DE SUA PARTE. TAMBÉM NÃO FORAM JUNTADOS QUAISQUER DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR NOS AUTOS, SEJAM FÍSICOS OU DIGITAIS. OS DADOS OBTIDOS PARA CONTRATAÇÃO (NOME COMPLETO, CPF E DATA DE NASCIMENTO) PODEM FACILMENTE SEREM OBTIDOS POR VAZAMENTO DE DADOS. E AINDA QUE SE ALEGUE QUE SÃO CONFERIDOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS CONFERIDOS AOS ASSOCIADOS, A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA ASSOCIATIVA, INEXISTE COMPROVAÇÃO DE QUE QUALQUER UM DELES TENHA SIDO EFETIVAMENTE PRESTADO À PARTE AUTORA. FRISE-SE QUE HÁ INÚMERAS AÇÕES SOBRE DESCONTOS INDEVIDOS DE SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NESSE CENÁRIO, CONFORME EXPOSTO ALHURES, CHEGO A CONCLUSÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO IMPUTADA A PARTE REQUERENTE/RECORRIDO DECORREU DE FRAUDE, ENTENDIMENTO FIRMADO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS A FIM DE DEMONSTRAR A INEQUÍVOCA CONTRATAÇÃO. NESTE CONTEXTO, NECESSÁRIO RECONHECER A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SENDO EVIDENTE A IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS, SEM PRÉVIA FILIAÇÃO DA REQUERENTE À ASSOCIAÇÃO. POR CONSEGUINTE, A REQUERIDA DEVE SER RESPONSABILIZADA PELOS DANOS CAUSADOS À CONSUMIDORA, NA FORMA DO ART. 6º, VI C/C ART.14, AMBOS DO CDC. DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, ENTENDO INDEVIDO OS DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO DA PARTE RECORRIDA, RAZÃO PELA QUAL TENHO COMO CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DEBITADA, NA FORMA ESTABELECIDA EM SENTENÇA. POR FIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS DEVE-SE ASSINALAR QUE A IMPUTAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, PROVOCA DESESTABILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GERANDO ABALO PSÍQUICO E MORAL, AFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
. QUANTO AO VALOR ARBITRADO, CONSTATO QUE O
QUANTUM
DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, POSTO QUE NÃO É EXORBITANTE, TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DANO INFLIGIDO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO NÚMERO 32 DAS TURMAS RECURSAIS.
(6).
ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO
, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)